Tribunal: TJBA
Processo: 8155135-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8155135-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOLANGE MARIA DE MENEZES COSTA Advogado(s): ADRIANA DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CORREÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E APLICAÇÃO DE ÍNDICES INCORRETOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. QUESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer. A autora, ora Apelante, pleiteava a condenação do banco Apelado à correção dos valores depositados em sua conta individual do programa PASEP, sob a alegação de má gestão e aplicação de índices de correção e juros incorretos. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de provas do fato constitutivo do direito da autora, conforme o art. 373, I, do CPC. O pedido principal do recurso é a anulação da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido por falta de provas, configura cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova pericial contábil, tempestivamente requerida por ambas as partes e essencial para a demonstração de fato técnico complexo, qual seja, a apuração de eventuais diferenças no saldo da conta PASEP da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia sobre a correção dos saldos de contas do PASEP envolve matéria eminentemente técnica, que demanda a análise de extratos, microfilmagens e a aplicação de diversos indexadores (ORTN, OTN, IPC, BTN, TR, TJLP) ao longo de um extenso período. A apuração de eventual saldo devedor exige, portanto, conhecimento especializado, tornando a prova pericial contábil o meio idôneo e imprescindível para a elucidação dos fatos. O indeferimento da prova pericial, seguido de um julgamento de improcedência fundamentado na ausência de comprovação do direito alegado, configura nítido cerceamento de defesa. Criou-se um paradoxo processual em que se negou à parte o instrumento adequado para produzir a prova e, ao mesmo tempo, se a penalizou pela falta dela. O requerimento para a produção de prova pericial contábil foi formulado não apenas pela Apelante, mas também pelo próprio Apelado, o que reforça a sua necessidade e pertinência para o correto deslinde da causa. A prova não se mostrava inútil ou protelatória, mas, ao contrário, indispensável para garantir uma decisão de mérito justa e fundamentada em dados técnicos seguros. O julgamento antecipado da lide, na forma como ocorreu, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A supressão da fase instrutória, em caso de matéria fática complexa e controvertida, impõe a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, o recurso é conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade e anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução e a realização da prova pericial contábil. TESES DE JULGAMENTO: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que resulta na improcedência do pedido por falta de provas, quando indeferida a produção de prova pericial técnica, tempestivamente requerida pelas partes e essencial para a demonstração do fato constitutivo do direito do autor; 2. Em ações que versem sobre a apuração de diferenças em contas do PASEP, cuja matéria é de alta complexidade técnica, a realização de perícia contábil é indispensável para o justo deslinde da controvérsia, não podendo ser suprimida sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal: art. 5º, LV; Código de Processo Civil: arts. 355 e 373, I. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE CITADA: TJ-BA - Apelação: 05755246920168050001, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024; TJ-BA - Apelação: 80025601020208050146, Relatora: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155135-45.2023.8.05.0001, em que figura como apelante SOLANGE MARIA DE MENEZES COSTA e, como apelado, o BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por SOLANGE MARIA DE MENEZES COSTA, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase de instrução probatória a fim de que seja realizada a prova pericial contábil necessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora